Tribunal: TJDFT
Processo: 0747666-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. WHATSAPP. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE. AUTENTICIDADE DO NÚMERO TELEFÔNICO, CONFIRMAÇÃO ESCRITA E IDENTIFICAÇÃO DO CITANDO. AUSÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que reconheceu a revelia da parte ré e julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Cooperativa de Crédito, condenando a apelante ao pagamento de R$ 4.755,26, além de custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação por meio de ligação telefônica e mensagens de WhatsApp, na ausência de comprovação da identidade do citando e de confirmação da ciência quanto ao teor da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação realizada por WhatsApp, embora admitida pela jurisprudência, exige a observância de requisitos mínimos de segurança e autenticidade, como a identificação inequívoca do citando, a leitura da mensagem e a confirmação expressa do recebimento.
4. A medida de confirmação escrita de recebimento das mensagens e dos documentos enviados é imprescindível para a validade do ato e a certeza da ciência do seu conteúdo pelo citando, a fim de mitigar os riscos inerentes à adoção da tecnologia em questão para a concretização dos atos processuais.
5. A ausência das citadas cautelas inviabiliza a regularidade da citação, tratando-se de vício que compromete o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
6. Constatada a nulidade, impõe-se a anulação dos atos processuais subsequentes, com retorno dos autos à origem para nova tentativa de citação válida e abertura de prazo para contestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A citação por meio de aplicativo de mensagens exige a comprovação inequívoca da identidade do destinatário, da leitura da mensagem e da ciência do conteúdo da demanda.
2. A ausência desses elementos configura nulidade insanável, por comprometer o contraditório e a ampla defesa.
3. A nulidade da citação invalida os atos processuais subsequentes e impõe o retorno dos autos à origem para regular citação e abertura de novo prazo para apresentação de defesa.